Tribunal: TJMT
Processo: 1012430-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012430-86.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), O juízo (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (EMBARGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), FLAVIO MAIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 266.587.047-91 (ADVOGADO), DIEGO MARTINEZ NAGATO - CPF: 406.006.008-90 (ADVOGADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (EMBARGANTE), AMARO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 016.671.407-01 (ADVOGADO), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 016.671.407-01 (ADVOGADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (EMBARGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), DIEGO MARTINEZ NAGATO - CPF: 406.006.008-90 (ADVOGADO), FLAVIO MAIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 266.587.047-91 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (EMBARGANTE), DU PONT DO BRASIL S.A. (EMBARGANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.211.838-75 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR VOTORANTIM, REJEITOU OS DA TAUÁ BIODIESEL LTDA E OS DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DU PONT DO BRASIL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – ACÓRDÃO CLARO SOBRE A RETOMADA DO JULGAMENTO – QUESTÕES PROCESSUAIS AFASTADAS E PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO – DESCABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE AMICUS CURIAE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – OBSCURIDADE EM RELAÇÃO ÀS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – VÍCIO AFASTADO – TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE ORIGEM – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM ACOLHIDO SEM EFEITO INFRIGENTE – RECURSO DA
DU PONT DO BRASIL S/A REJEITADO
– PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados tanto no acórdão do agravo interno quanto no acórdão que julgou o agravo de instrumento.

2. O
acordão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento produziu efeitos no processo de origem, de consequência, não há possibilidade de modificar o acórdão, tampouco a sentença do juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em instabilidade das decisões judiciais.

3. E
m nome da segurança jurídica e da estabilidade das decisões, tenho que o quanto decidido do recurso de apelação, com trânsito em julgado, deve prevalecer, porquanto resta preclusa qualquer discussão acerca das matérias ali decididas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Banco Votorantim S.A. e Du Pont do Brasil S.A
contra o acórdão desta Câmara que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
Tauá Biodiesel
, para reformar a decisão do Juízo de primeiro grau, que, no âmbito da recuperação judicial, reconheceu a ilegalidade de determinadas cláusulas do plano de recuperação apresentado pela agravante.

A embargante,
Banco Votorantim
, alega a existência de obscuridade no acórdão, pois no âmbito da recuperação judicial da Tauá Biodiesel, várias foram as oposições dos credores quanto à cláusula que previa a supressão das garantias e a impossibilidade de prosseguimento de execuções contra os coobrigados da recuperanda.

Afirma que o acórdão amparou seus fundamentos em dois julgados do e. STJ, e pontuou acerca de recente alteração no entendimento sedimentado, ao passo que tornou-se impedido os credores de perseguirem os seus créditos em face dos garantidores e coobrigados, até que seja cumprido o plano de Recuperação Judicial.

Sobre esse aspecto, argumenta que, o julgamento do
REsp. 1.895.277/RS, de relatoria da Exma. Min. Nancy Andrighi
, utilizado para subsidiar o acolhimento do pedido formulado pela agravante, trata da possibilidade de considerar válida a cláusula que prevê a supressão das garantias fidejussórias em relação aos credores que contra ela não se opuserem, o que não é o caso dos autos, dado que diversos credores, inclusive o Banco Votorantim, fizeram questão de, em complemento ao voto de rejeição ao plano, registrar expressamente a ilegalidade de referidas cláusulas.

Reforça que “
mostra-se evidente que o julgamento do REsp 1.895.277/RS trata de hipótese distinta e não é o bastante para justificar o provimento do recurso interposto pela agravante, haja vista que nestes autos houve, a todo momento, expressa oposição dos credores quanto ao teor de cláusulas cuja ilegalidade é mesmo manifesta
.”

Ante aos argumentos trazidos, requer a reforma do acórdão nesse ponto, visto que a decisão proferida em 1a instância estava em estrita consonância com o julgado mencionado.

Quanto a embargante
Du Pont do Brasil S.A.
, esta alega a existência de omissão no julgado, no tocante ao capítulo que fere o direito dos patronos da Du Pont de receberem seu crédito extraconcursal.

Requer, portanto, a reforma do acórdão para o fim de reconhecer que o crédito dos patronos é extraconcursal e, portanto, não pode ser afetado pelo plano de recuperação judicial.

Por oportuno, o
Banco Pan S.A.
reiterou e retificou os termos dos embargos de declaração opostos pelos demais agravados, alegando a existência dos citados vícios de fundamentação do
decisum
(id. 80243952)
.

A
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso
pleiteou seu ingresso no presente Embargos de Declaração, na qualidade de
Amicus Curiae
(id.81831990).

Além disso,
Odílio Balbinotti Filho
apresentou manifestação junto ao id. 97365968, o qual pugnou pela nulidade do julgamento em face do cerceamento de defesa ocorrido, tendo em vista que o credor, ora peticionante, sequer fora indicado como terceiro interessado para manifestar acerca do presente Agravo de Instrumento.

O
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
peticionou pela nulidade do julgamento, considerando que o Recorrente deixou de cumprir com a obrigação legal de dar ciência aos credores interessados acerca da interposição do presente agravo. Alegou, também, violação ao art. 1.018 do CPC, e então, o presente recurso deve ser inadmitido (id. 104810478).

Tauá Biodiesel rebateu as teses do BNDES ao id. 104810481.

Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A
requereu a substituição processual para ser incluída no feito em razão de Termo de Cessão de Crédito celebrado com o Banco Pan S/A.

Neste ínterim, o
Banco Original S.A.
também peticionou no presente recurso, para que os embargos de declaração sejam providos com efeitos infringentes (id. 123757994).

Ato seguinte, a Tauá Biodiesel requereu o imediato sobrestamento deste recurso, ao argumento que ocorrerá “
provável afetação do tema,
pela

existência de multiplicidade de recursos que justificam a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento pelo rito Repetitivo. Assim sendo, até que haja a resolução da controvérsia, dada a multiplicidade de recursos sobre a mesma matéria, pugna pelo sobrestamento do feito”
(id. 124356164).

Na sessão de julgamento que ocorreu em 04/05/2022, foi acolhido o argumento da Tauá Biodiesel e o feito foi sobrestado até o pronunciamento definitivo do STJ, no REsp. 1.831.050-MT (id. 126665174).

Irresignado, o Banco Original opôs embargos de Declaração em face do r. acórdão destacando que não há que se falar em sobrestamento do feito, visto que o referido recurso não foi afetado pelo C. STJ (id. 127792175).

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDS também apresentou embargos de declaração, visando a obtenção de esclarecimento, em especial sobre a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença em primeiro grau (id. 127962172).

Nesse ínterim, sobreveio decisão declarando prejudicado o julgamento dos embargos de declaração pendentes, em decorrência da perda do objeto do agravo de instrumento (id. 144097664).

Inconformada, a Tauá Biodisel Ltda. opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência de contradição, já que o recurso de agravo de instrumento já foi julgado e os embargos de declaração opostos não possuem eficácia suspensiva (Id. 146074168).

Sobreveio também embargos de declaração da Du Pont do Brasil, em que alega erro material no tocante à perda de objeto do agravo de instrumento e não dos embargos de declaração (id. 146194197).

Impugnação aos embargos de declaração (ids. 147280176, 147396690 e 147636692).

Parecer do Ministério Público pelo
desprovimento do Recurso de Embargos de Declaração opostos pela Tauá Biodiesel Ltda. - Em Recuperação Judicial e pelo provimento dos Embargos de Declaração opostos pela DU Pont do Brasil S.A. (id. 147420172).

Decisão monocrática rejeitou os embargos de declaração de
Tauá Biodiesel Ltda. e acolheu os embargos da DU Pont do Brasil S.A., para sanar o erro material (Id. 147521178).

A
Tauá Biodiesel Ltda. apresentou agravo interno, com pedido de concessão de efeito suspensivo, objetivando a reforma da decisão monocrática, com o envio dos autos à apreciação do Colegiado, para revogação da r. decisão agravada e consequente manutenção dos efeitos do v. Acórdão de id no 70933015 que julgou o Agravo de Instrumento (id. 150263685).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 151541183).

Contrarrazões ao agravo interno (ids. 152255150, 152682182 e 153638653).

Parecer do Ministério Público
pelo parcial provimento do recurso interposto a fim de que seja considerado o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade ou não do recurso de agravo de instrumento (id. 152918167).

Por fim, decisão colegiada, por unanimidade, proveu o agravo interno interposto pela
Tauá Biodiesel Ltda.
para cassar a r. decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento e, assim, retomar a tramitação do feito recursal para que sejam analisados pelo órgão colegiado os recursos ainda pendentes de julgamento, a saber, os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 70863459, que, ante as idas e vindas processuais, até hoje não foram apreciados (Id. 193054171).

Contra o referido acórdão, foram opostos embargos de declaração pela Du Pont do Brasil visando sanar obscuridade a fim de esclarecer se os aclaratórios opostos em face do acórdão de Id. 70863459 será retomado (id. 195193695).

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social também opôs embargos de declaração, a fim de esclarecer sobre a continuidade do julgamento dos embargos de declaração de Id. 127962172, necessidade de esclarecimentos sobre a perda do objeto, esclarecimento sobre a possibilidade de sobrestamento, esclarecimento sobre a preliminar de inobservância dos princípios da ampla defesa e contraditório, esclarecimento sobre a inadmissibilidade do agravo por violação ao art. 1.018 do CPC (id. 195227150).

Também foram opostos embargos de declaração pela Tauá Biodiesel Ltda. alegando a existência de omissão, ao argumento de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, assim como a Du Pont, apresentaram embargos visando a manutenção da decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, os quais não foram analisados (Id. 195526189).

Contrarrazões ao Id. 196092668.

Parecer do Ministério Público
pelo acolhimento dos embargos de declaração (Id. 199670657).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACORDÃO DE ID. 193054171:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Du Pont do Brasil S/A
,
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDS
e
Tauá Biodiesel Ltda.
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo interno interposto pela Tauá Biodiesel Ltda. a fim de cassar a decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento e, por consequência, retomar a análise dos recursos pendentes.

A embargante Du Pont do Brasil alega obscuridade uma vez que não restou esclarecido se o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão de Id. 70863459 será retomado. O BNDS, nos seus embargos, alega a necessidade de esclarecer sobre a continuidade do julgamento dos embargos de declaração de Id. 127962172, sobre a perda do objeto em razão da sentença em primeiro grau, sobre a possibilidade de sobrestamento do feito até o julgamento do REsp, sobre a preliminar de inobservância dos princípios da ampla defesa e contraditório, esclarecimento sobre a inadmissibilidade do agravo por violação ao art. 1.018 do CPC (id. 195227150).

De plano e sem qualquer delonga, rejeito os embargos de declaração acima mencionados, por inexistir qualquer dos vícios mencionados. A partir de uma simples leitura do acordão embargado, resta claro que o julgamento dos aclaratórios opostos em face do acórdão que julgou o agravo de instrumento será retomado.

Em relação aos esclarecimentos pontuados pelo BNDS, além de não serem propriamente vícios a justificar os embargos, se tratam de questões que somente não foram analisadas ainda devido aos infindáveis recursos de embargos de declaração sobre questões processuais opostos pelas partes, que têm impedido o encerramento do julgamento do agravo de instrumento.

A embargante Tauá Biodiesel Ltda. alega a existência de omissão, ao argumento de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, assim como a Du Pont, apresentaram embargos visando a manutenção da decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, os quais não foram analisados. Todavia, razão não assiste à recorrente, uma vez que o recurso da Du Pont foi analisado na decisão de Id. 147521178 e o recurso do BNDS restou prejudicado, diante do acórdão do agravo interno que, em nome da segurança jurídica e da estabilidade das decisões jurídicas, decidiu revogar a decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto, ausentes quaisquer dos pressupostos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração opostos,
mantendo inalterada o acórdão embargado.

Advirto às partes que, eventual oposição de novos embargos de declaração com caráter meramente protelatório, levará a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO – DAS QUESTÕES PROCESSUAIS E PEDIDOS PENDENTES DE ANÁLISE:

Inicialmente, em que pese questão de ordem outrora votada neste Colegiado, consistente no sobrestamento do feito em razão do REsp no 1.831.050-MT,

DETERMINO
o regular prosseguimento do julgamento das questões e recursos pendentes, tendo em vista que a ação originária, sentenciada em 06/12/2021, transitou em julgado em
13/12/2023
, tornando-se, portanto, imodificável. Inclusive, conforme decidido no julgamento do agravo interno, o
acordão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento produziu efeitos no processo de origem, de consequência, não há possibilidade de modificar o acórdão, tampouco a sentença do juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em
instabilidade das decisões judiciais
.

Com relação às alegações de cerceamento de defesa por ausência de intimação dos agravados
e possível violação ao art. 1.018 do CPC,
formuladas pelo
Banco Pan S/A
(Id. 80243952),
Odílio Balbinotti Filho
(Id. 97365968) e
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
(Id. 104810478)
,
adianto que não assistem razão aos peticionantes quanto aos pedidos.

O presente agravo de instrumento foi interposto perante este Tribunal, tendo sido a liminar indeferida, e a MM. Magistrada apresentou as devidas informações, apontando que
“O processo foi migrado ao PJE, sendo que na data de 13/07/2020 foi juntado aos autos os arquivos em PDF da integra do feito. Na data de 20/07/2020 foi proferida decisão intimando as partes para manifestação sobre a regularidade dos documentos juntados neste processo eletrônico com os processos físicos, ocasião em que ao final os prazos voltarão a fluir. Nesta data, em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus integrais termos.”
(Id. 55824958).

Nota-se que o processo foi migrado para o PJE antes de ocorrer o julgamento, fato que não influenciou a decisão contida no julgamento. E, além de que, a informação menciona que as partes foram intimadas pelo juízo de primeira instância para manifestação. Assim, não há que se falar em nulidade do julgamento.

Para mais, importante consignar que a parte agravante procedeu à comunicação da interposição do referido recurso ao Juízo de primeira instância e fez juntada aos autos do processo cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

Nestes termos,
INDEFIRO
os pedidos manejados por
Banco Pan S/A
(Id. 80243952),
Odílio Balbinotti Filho
(Id. 97365968) e
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
(Id. 104810478)
,
por não reconhecer a causa de nulidade do julgamento.

Quanto ao pedido da
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso
(Id. 81831990), para ingresso na causa, na qualidade de
Amicus Curiae,
sustentando a legitimidade para atuação em defesa do advogado já que a discussão envolvida honorários advocatícios, entendo que não está presente na controvérsia recursal algum desrespeito à prerrogativa do advogado postulante de honorários sucumbenciais.

Trata-se aqui de resolver sobre a incidência das regras aplicáveis ao caso, sem qualquer excepcionalidade. Para mais, o advogado tem legitimidade para recorrer de decisão no tocante à verba honorária, se utilizando de recurso próprio para o caso.

Assim, descabido o pedido da OAB/MT para intervir como
amicus curiae
, ante a inocorrência das situações elencadas no art. 138 do CPC. Em tal cenário,
INDEFIRO
a intervenção da OAB/MT no feito.

Impõe-se, igualmente, o
INDEFERIMENTO
do pedido de substituição processual formulado por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros
em razão de cessão de crédito realizada com o Banco Pan S/A, uma vez que o pedido deve ser formulado na ação principal.

Por fim, verifico a petição do
Banco Original S.A.
em que requer seja recebido como embargos de declaração (id. 123757994), todavia, deve-se reconhecer que o recurso é intempestivo, considerando que o voto foi proferido em 15/12/2020 e publicado no dia 16/12/2020 e os aclaratórios foram opostos apenas em 04/04/2022.

Diante disso,
INDEFIRO
o pleito de Banco Original S.A.

É como voto.

VOTO – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO VOTORANTIM S/A E DU PONT DO BRASIL S/A EM FACE DO ACORDÃO DE ID. 70863459:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, conforme relatado, o
BANCO VOTORANTIM
questiona, nos embargos de declaração opostos, o entendimento adotado no acórdão embargado sobre a questão da
supressão das garantias e a impossibilidade de prosseguimento de execuções contra os coobrigados da recuperanda
, alegando a existência de obscuridade.

Defende que o acórdão embargado, ao decidir que a supressão das garantias se aplica a todos os credores, baseou-se em decisões do STJ em casos específicos sobre o tema, que não se aplica ao plano de recuperação questionado, já que
“
várias foram as oposições dos credores – dentre eles, do banco Votorantim – quanto às cláusulas que previam a supressão das garantias e a impossibilidade de prosseguimento de execuções contra os coobrigados da recuperanda.”

Sobre o ponto, entendo que merece acolhimento o recurso interposto pelo Banco Votorantim, todavia sem efeito infringente, apenas para aclarar a questão e afastar a obscuridade apontada, tendo como principal razão o fato de o processo originário já ter sido sentenciando, inclusive com trânsito em julgado.

Analisando o caderno processual, verifica-se que a recuperação judicial da agravante TAUÁ BIODIESEL LTDA., foi devidamente homologada, mediante aplicação das seguintes ressalvas:

"
a) caso haja a necessidade de se efetuar a venda dos bens da recuperanda que compõem suas unidades produtivas, filiais ou quaisquer outros ativos, demandarão a autorização deste Juízo Recuperacional e será realizada após avaliação judicial e mediante as formas elencadas no artigo 142;

b) a supressão das garantias reais ou a sua respectiva substituição somente poderão ser admitidas caso haja expressa autorização do credor titular, em conformidade ao disposto no artigo 50, § 1°, da Lei 11.101/2005;

c) a cláusula que estabelece a suspensão das ações e execuções movidas em desfavor dos avalistas e/ou garantidores até o integral cumprimento do plano foi declarada nula, eis que em desacordo com o artigo 49, § 1° da Lei 11.101/2005 e com a Súmula 581 do STJ;

d) o valor do crédito da Têxtil Canatiba deverá ser enquadrado como crédito extraconcursal, porque constituído após o início do procedimento recuperacional, nos termos do que preconiza o artigo 67, da Lei de Recuperação Judicial e Falência e, quanto aos valores dos créditos concursais, deverão ser pagos consoante a forma de pagamento dos demais credores da mesma classe;

e) quanto à cláusula de não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, saliento que esta não terá eficácia apenas para a credora Du Pont do Brasil, posto que apenas esta manifestou discordância da referida disposição e se trata de direito disponível da parte.
”

Irresignada com as ressalvas, a Tauá Biodiesel Ltda interpôs agravo de instrumento requerendo a reforma parcial da homologação. Argumentou que após a aprovação do plano pelos credores em certame assemblear, cabe ao Judiciário tão somente o controle de legalidade do plano, não podendo adentrar na análise das condições de pagamento aprovadas pelos credores e viabilidade do plano, como ocorreu
in casu
.

O acórdão proferido deu provimento ao recurso, por considerar que
“o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade

do plano de recuperação judicial, sem adentrar

no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual

constitui mérito da soberana vontade da

assembleia geral de credores.”

O acórdão também indicou que
“a recente alteração de entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
é possível a supressão de garantias reais e fidejussórias, bem como a suspensão e extinção de ações e execuções em face dos garantidores e avalistas até o cumprimento integral do plano
”
, além de afirmar que
“não é permitido praticar, antes ou depois da sentença que homologar de plano a recuperação judicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, que favoreça um ou mais credores em prejuízo dos demais (artigo 172 da Lei no 11.101/2005).”

Não obstante o por mim decido, nesse ínterim sobreveio sentença preferida pelo Juízo de 1o Grau, para declarar
que houve o regular adimplemento das obrigações no período de supervisão judicial e decretar o encerramento da recuperação judicial da empresa Tauá Biodiesel Ltda., nos termos dos artigos 61 e 63, ambos da Lei no 11.101/2005, não fazendo menção expressa à questão das garantias.

Não obstante a isso, no julgamento do recurso de apelação interposto em face da referida sentença, o Exmo. Relator foi expresso:

“
Pelo que, não obstante o Plano de Recuperação Judicial, aprovado pela maioria dos credores de cada classe e possa ser executado, é certo que a teor dos artigos mencionados, não se admite a supressão das garantias reais sem a expressa concordância do respectivo credor. Tal premissa, entendo, implica, via de consequência, em possibilidade de prosseguimento das ações e execuções em curso em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, em razão das garantias cambial, real ou fidejussória, a teor do enunciado da Súmula 581, do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, por intermédio do Id. 167395988 - Pág. 26 –
fl. 3326
, verifica-se que ao conceder a recuperação judicial o Juízo
a quo
já havia estabelecido que
‘b)
a supressão das garantias reais ou a sua respectiva substituição somente poderão ser admitidas caso haja expressa autorização do credor titular, em conformidade ao disposto no artigo 50, § 1o, da Lei 11.101/2005;
’

Assim, tenho por mim que, nesse ponto, resta desaparecido o interesse de agir do apelante.”
(Id.
137138574
– autos de origem).

Saliento, por mais uma vez, que a
s questões incidentemente discutidas e decididas ao longo do curso processual não podem voltar a ser tratadas em fases posteriores, quer em primeiro, quer em segundo grau de jurisdição, por força dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, que ancoram a preclusão processual.

Posto isto, em nome da segurança jurídica e da estabilidade das decisões, tenho que o quanto decidido do recurso de apelação, com trânsito em julgado, deve prevalecer, porquanto resta preclusa qualquer discussão acerca das matérias ali decididas.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
pelo
Banco Votorantim
apenas para aclarar a obscuridade apontada, sem atribuir-lhe efeitos infringentes, uma vez que, em razão do trânsito em julgado do processo de origem, tornou-se preclusa qualquer modificação do julgado.

No tocando aos embargos de declaração opostos pela
Du Pont do Brasil S/A
não é possível identificar, no acórdão, quaisquer dos vícios apontados, sendo certo que a embargante não se conforma com a decisão proferida e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Com efeito, não há que se falar em omissão em relação as alegações de intempestividade e falta de interesse de agir, uma vez que os aludidos pontos não foram reconhecidos no acórdão embargado. Em sentido semelhante, a alegação de que o crédito devido aos patronos da embargante é extraconcursal e, portanto, não poderia ser afetado pelo plano de recuperação judicial e que os honorários jamais poderia ser considerados empecilho ao soerguimento da empresa, foi amplamente discutida no acordão embargado, não sendo possível, nessa via recursal, a reanálise dos citados argumentos.

Reprisa-se que não é permitido praticar, antes ou depois da sentença que homologar de plano a recuperação judicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, que favoreça um ou mais credores em prejuízo dos demais (artigo 172 da Lei no 11.101/2005).

Ademais, nota-se que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores.

Por consequência, não há que se falar em omissão em apreciar o pedido de condenação da agravante às penalidades por litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça, ao passo que o seu recurso foi provido.

Por fim, repisa-se, já houve o trânsito em julgado do processo de origem, pelo que
resta preclusa qualquer discussão acerca das matérias ali decididas.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Du Pont do Brasil S/A
, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Advirto às partes que, eventual oposição de novos embargos de declaração com caráter meramente protelatório, levará a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024